Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, II, DA LEI N. 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. PENA RESTITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ESTADO DE SAÚDE DO RÉU. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, se os elementos carreados aos autos demonstram, com suficiência, a autoria e a materialidade delitiva. 1.1. Na condição de único responsável pela gerência e administração da empresa, recaía sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever de comunicar as operações ultimadas e a adequada escrituração das respectivas notas fiscais, além do recolhimento do tributo devido. 1.2. Ainda que se cogite a necessidade de afastamento para tratar da saúde, tal circunstância não exime a obrigação de nomear substituto apto a assumir integralmente a posição de administrador, sobretudo diante da qualificação do réu, empresário e economista.

2. A configuração dos crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/1990 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada.

3. Distingue-se o mero inadimplemento – quando o contribuinte apresenta adequada e oportunamente todas as informações essenciais ao lançamento tributário, mas deixa de recolher o valor correspondente à exação por absoluta incapacidade – da sonegação fiscal, pautada no ato comissivo ou omissivo voltado à supressão ou redução do tributo, como no caso concreto.

4. O ICMS é tributo de apuração e escrituração mensal, de modo que a cada omissão ou supressão há delito configurado e, se praticadas em sequência, sob as mesmas circunstâncias de modo, tempo e lugar, atraem a incidência do instituto da continuidade delitiva. 4.1. Quanto à fração de recrudescimento, esta deve ser proporcional ao número de delitos praticados. Especificamente sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou que "aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (Precedentes).

5. A irresignação quanto ao cumprimento da pena restritiva de direitos, lastreada no estado de saúde do réu, deve ser discutida perante o Juízo da Execução, sobretudo quando àquele órgão é atribuída a fixação de quais seriam os serviços comunitários, os meios para executá-los e os horários da tarefa.

6. Recurso conhecido e desprovido.